Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716285-92.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GIOVANILSON CHAVES E SILVA RECORRIDO: TÂNIA MARIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NOS MESES INDICADOS. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC/15. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Autora apresentou prova do fato constitutivo do direito dela, qual seja, a existência de ajuste entre as partes que cria para o Réu a obrigação de pagar aluguéis com os acessórios. 2. É, portanto, do Locatário o ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis, especialmente quando reconhecida a ocupação do imóvel e a existência de contrato escrito. A ausência de recibos por parte do Locador não transfere à Autora o dever de provar o inadimplemento, sobretudo quando o Réu admite pagamentos parciais e não apresenta meio idôneo de prova do adimplemento do valor dos aluguéis que indica. Meras alegações em um áudio cuja autenticidade, contexto e data não podem ser verificados não servem para comprovar o pagamento. 3. Para incidência da sanção prevista no art. 940 do CC/02, de devolução em dobro do valor cobrado por dívida já paga, a restituição depende da demonstração de má-fé, conforme determinado no Tema Repetitivo 622 do c. STJ, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Diversamente do alegado pelo Réu, a documentação colacionada não demonstra a intenção dolosa de exigir quantia indevida, mormente quando a Autora reconhece expressamente o recebimento de valores parciais, a revelar que não houve ocultação deliberada de alguns pagamentos. 5. É válida a estipulação de juros moratórios superiores à taxa legal, desde que não ultrapasse o limite previsto no art. 1o do Decreto no 22.626/1933 (Lei da Usura), que veda a cobrança de juros convencionais superiores ao dobro da taxa legal, assim prevista nos termos do art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, §1o, do CTN. Inaplicabilidade da Lei no 14.905/2024 à hipótese, por força do art. 5o da referida norma. 6. O pagamento dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento) sobre o montante da dívida foi previsto no Contrato de Locação Comercial. 7. Trata-se de cláusula livremente firmada pelas partes, cujo percentual está dentro da média estipulada para esse tipo de avença, não se verificando a ocorrência de qualquer abusividade que enseje a atuação judicial pleiteada. 8. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta das partes não se amolda a alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. 9. Considerada a expressiva sucumbência da Autora, não há como prevalecer o entendimento de que ela teria decaído de parte mínima do pedido, devendo incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, apontando deficiência de fundamentação no acórdão por não esclarecer como a distribuição dos ônus sucumbenciais seria proporcional à sucumbência reconhecida; b) artigo 86 do CPC, defendendo que houve distribuição desproporcional da sucumbência, pois, embora reconhecida a expressiva sucumbência da parte autora (recorrida), foi atribuída a ela apenas 15% (quinze por cento) dos ônus sucumbenciais, contrariando o princípio da proporcionalidade; c) artigo 373, inciso I, da lei processual civil, asseverando que houve desconsideração das provas apresentadas pelo recorrente e que foi imposto a ele um ônus de prova impossível, violando o princípio da boa-fé processual; d) artigo 940 do Código Civil, argumentando que a cobrança indevida de valores caracteriza má-fé e enseja a devolução em dobro dos valores pagos; e) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida deve ser condenada por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 86 do CPC. Isso porque “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 2.297.993/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 373, inciso I, da lei processual civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal relativo a alegada violação da boa-fé processual, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 940 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial; portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. A aferição de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa do insurgente" (AgInt no AREsp 2.572.624/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). 2. A jurisprudência do STJ estabelece que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. 3. A modificação do entendimento do Tribunal estadual, que concluiu pela ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.939.839/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, o recurso especial também não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010